Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1018612-88.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Adnilson Carvalho Ribeiro e outros contra a decisão desta relatora que, em sede de retratação, proveu agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando a liminar anteriormente deferida no mandado de segurança por eles impetrado.
Em suas razões recursais, os embargantes alegam que a decisão embargada está maculada pelo vício da contradição na medida em que consignou que a Lei federal no 13.954/2019 teria perdido a sua eficácia, contudo, “em que pese a decisão favorável ao estado de MT na ACO 3396, NÃO HOUVE A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ARTIGO 24-C DA LEI 13.954/19 E POR CONSEQUENCIA NÃO HÁ INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 7o DA LC 202/2004”, o qual deve continuar sendo aplicado pelo embargado.
Sustentam, ainda, que a decisão embargada também peca pelo vício da omissão, pois não apreciou a tese, suscitada em contrarrazões, de que a imposição da alíquota previdenciária de 14% aos militares estaduais viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
Ao final, requerem “sejam esclarecidos todos OS PONTOS OMISSOS E CONTRADITÓRIO DA DECISÃO GUERREADA, para manejo de eventual recurso cabível”. (Id 82858459)
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o não conhecimento dos embargos declaratórios, por ausência de hipótese de cabimento deste recurso, e porque os recorrentes buscam, com a sua interposição, “a reforma da decisão, baseada em tese jurídica que levanta, demonstrando irresignação com o que fora decidido”. (Id 83929982)
É o relato do essencial.
2. Inicialmente, em que pesem os argumentos em sentido contrário expostos pelo Estado de Mato Grosso, hei por bem conhecer dos embargos declaratórios, dado o seu cabimento na hipótese de alegação de contradição e omissão, desprovendo-os, porém, em relação ao mérito, ante a não configuração de nenhum destes vícios.
Dito isso, de acordo com os embargantes, a decisão embargada seria contraditória pois consignou que a Lei federal no 13.954/2019 teria perdido a sua eficácia, contudo, “em que pese a decisão favorável ao estado de MT na ACO 3396, NÃO HOUVE A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ARTIGO 24-C DA LEI 13.954/19 E POR CONSEQUENCIA NÃO HÁ INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 7o DA LC 202/2004”, o qual deve continuar sendo aplicado pelo embargado.
Não vislumbro a alegada contradição, todavia.
A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.
Nessa ordem de ideias, veja-se esmerada lição de Rodrigo Reis Mazzei sobre o conceito de contradição, verbis:
“A expressão contradição decorre do latim contradicto que nada mais é que o antagonismo de proposições, diante de premissas que ficam impossíveis de se manter unidas. Logo, para efeito do art. 535, I, do CPC [atual art. 1.022, I, CPC], a contradição caracteriza-se pela existência no ato judicial de posições entre si inconciliáveis, incompatíveis.
Pode haver contradição entre as proposições da fundamentação (ora diz que determinada benfeitoria é necessária, ora diz que é útil), entre a fundamentação e o dispositivo (considera o título líquido e exigível e julga os embargos à execução procedentes em virtude da prescrição do título) ou entre as proposições da própria parte decisória (condena a parte vencedora em honorários advocatícios).
O ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional”. (In Dos recursos: temas obrigatórios e atuais. Instituto Capixaba de Estudos: ICE, 2002, v. 2. pp. 315 e 321) Grifei.
Na mesma linha, outrossim, veja-se esclarecedor julgado do Tribunal de Justiça mineiro:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA NÃO INTERNA DA DECISÃO EMBARGADA - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO PRÓPRIO JULGADO EMBARGADO OU ENTRE ELES E A PARTE DISPOSITIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- (...).
- O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a parte conclusiva do julgamento.
- Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.
Portanto, a eventual má apreciação/valoração das normas legais ou de entendimentos jurisprudenciais ao caso concreto não autorizam, em absoluto, o reconhecimento de contradição para fins de embargos declaratórios, cabendo à parte, se entender ocorrentes tais situações, manejar o recurso cabível e apropriado.
No caso, a decisão embargada, após transcrever trecho da decisão meritória proferida na ACO 3396/MT, bem como a sua ementa, claríssimos no reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 com a Constituição Federal, concluiu, com base no livre convencimento motivado, que “ao reconhecer a incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019, a decisão meritória proferida pelo Supremo Tribunal Federal implicou a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que versa sobre tal categoria. E isso porque, como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários”. (Id 81504474)
Assim, restou claro na decisão recorrida que a conclusão pela suspensão da eficácia da Lei federal no 13.954/2019 decorreu da declaração de sua incompatibilidade (inconstitucionalidade) com a Constituição Federal, pois uma lei que não está em conformidade com a que lhe é superior não se reveste de eficácia e, consequentemente, não pode produzir efeitos àqueles a quem se dirige.
Por efeito, não há falar-se, no caso em exame, em contradição nos precisos moldes do art. 1.022 do CPC, pois ausentes na decisão embargada proposições inconciliáveis ou incompatíveis entre si ou com a conclusão então adotada para o provimento do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Na sequência, os embargantes defenderam que a decisão embargada omitiu-se em apreciar a tese, suscitada em contrarrazões, de que a imposição da alíquota previdenciária de 14% aos militares estaduais viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
Essa alegação, contudo, também não prospera.
Consoante a interpretação dos arts. 489, IV e 1.022 do CPC, a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada.
Nesse sentido, aliás, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Nery, verbis:
“Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão”. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250). Realcei.
Na hipótese dos autos, a tese levantada pelos recorrentes e considerada omitida – necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal – não possui aptidão para, só por si, infirmar a fundamentação adotada na decisão embargada, que, baseada em fato novo juridicamente relevante (decisão meritória do STF reconhecendo a incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019) concluiu pela inviabilidade de aplicação do §7o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que expressamente faz remissão à norma tida como ofensiva à Constituição Federal.
Não se olvide, ademais, que o agravo interno foi interposto contra decisão proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pelas partes, senão aqueles necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e à ineficácia da medida (periculum in mora), os quais, em sede de retratação, foram considerados ausentes para fins de concessão de liminar na ação mandamental.
Obiter dictum, contudo, esclareça-se aos embargantes que o Estado de Mato Grosso não majorou ou criou tributo novo, mas se limitou a aplicar, com amparo em decisão judicial, emanada do Supremo Tribunal Federal, legislação já existente e inserida no ordenamento jurídico há mais de noventa dias (§8o c/c com §5o e incisos I e II do caput do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004 com a redação dada pela Lei Complementar estadual no 654, de 19/2/2020).
Destarte, não há falar-se em omissão quanto à tese arguida nas contrarrazões do agravo interno, pois, além de enfrentadas sob outro prisma de fundamentação, certo é que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
O que se percebe, portanto, é que os embargantes tentam fazer com que esta julgadora redecida o agravo interno, por não concordar com a retratação da decisão anterior, que deferira a liminar na ação mandamental subjacente. Para esse objetivo, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos infringentes, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Assim, uma vez resolvida a questão com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.
Posto isso, estando ausentes os vícios de contradição e omissão imputados à decisão combatida, REJEITO os embargos de declaração opostos por Adnilson Carvalho Ribeiro e outros.
No mais, cumpra-se a decisão recorrida no que tange às determinações pendentes.
3. Publique-se.
4. Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora